Tribunal: TJDFT
Processo: 0748778-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS CONDICIONADOS À PRÉVIA PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS TERAPÊUTICOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONCLUSÃO. MOROSIDADE ESTATAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou os benefícios externos à participação do apenado em grupos psicoeducativos de valorização da vida e autocontrole/autoconhecimento.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que a imposição de participação em grupos psicoeducativos não tem amparo legal e se mostra desproporcional.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão dos apenados em grupos de trabalhos psicoterapêuticos tem por função enfatizar a disciplina, o senso de responsabilidade, auxiliar no retorno ao convívio social, evitar a reiteração delitiva e promover a proteção à ordem pública.
4. Hipótese em que, concedida a progressão do apenado ao regime semiaberto diante do preenchimento dos requisitos legais, não se revela razoável a imposição, sem previsão legal, de participação em grupos de trabalho terapêuticos, sem data para ocorrer, tampouco sem indicação do tempo de duração desses trabalhos e do prazo para realização dos relatórios determinados pelo Juízo da Execução.
5. A morosidade estatal para implemento e conclusão das abordagens terapêuticas torna a condição imposta verdadeira barreira aos benefícios externos e, diante das circunstâncias do caso concreto, a determinação deve ser afastada.
IV – DISPOSITIVO
6. Agravo em execução penal conhecido e provido.